Tribunal: STF
Processo: Rcl 69705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 1.923/DF, NO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E NA ADC Nº 16/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Paraná, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0001031-42.2022.5.09.0088, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. O Estado do Paraná alega que, tendo em vista a decisão impugnada, o Tribunal entendeu pela sua responsabilização por obrigações trabalhistas, inadimplidas por organização social em relação aos seus empregados, durante período no qual não houve renovação do termo de colaboração firmado com o ente, nos termos da Lei nº 13.019, de 2014. 



    3. Frisa que deixou de repassar recursos porque a organização social “não apresentou os documentos exigidos por lei para a renovação do termo de colaboração, o que impediu a renovação até outubro de 2021, quando a documentação foi finalmente regularizada”. Aduz que não poderia repassar recursos sem o termo de colaboração vigente, assim como não deveria ser compelido judicialmente a pagar verbas trabalhistas que a organização devia aos seus empregados, especialmente no período no qual não vigia o termo. 



    4. Alega que interpôs os recursos cabíveis, porém, não logrou êxito, ao fim e ao cabo, a decisão impugnada desconsiderou o entendimento sufragado pelo STF na ADI nº 1.923/DF, especialmente ao inobservar o art. 42, incs. XIX e XX, da Lei nº 13.019, de 2014. 



    5. Sustenta, por conseguinte, afronta ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923/DF, no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    6. Requer a concessão de liminar para suspender a Ação Civil Pública nº 0001031-42.2022.5.09.0088. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    11. No caso, o Estado do Paraná alega que o Órgão reclamado teria violado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923/DF, no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 



    12. O reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido na ADI nº 1.923/DF. Aduz que a perpetuação da decisão reclamada poderá “estabelecer um padrão de responsabilização automática do Estado por eventuais inadimplementos de OSCs e OSCIPs em áreas como educação e saúde, desvirtuando a essência da parceria público-privada e sobrecarregando indevidamente os recursos públicos”. Sustenta que a afronta ao citado precedente estaria fundada na constitucionalidade do marco legal das Organizações Sociais. 



    13. Além disso, frisa que os atos reclamados contrariam a autoridade da decisão proferida na ADC nº 16, por meio da qual se declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, bem como afrontam a tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246. 



    14. Inicialmente, confiram-se os seguintes trechos do ato reclamado (e-doc. 6, p. 11-15; grifos no original): 



    “(...) É fato incontroverso (art. 374, III, do CPC) que no ano de 2021 houve demora na renovação dos Termos de Colaboração nº 202100119 e nº 202100120 existentes entre o Réu e a Associação do Deficiente Motor, o que ocasionou a ausência de repasse de verbas à referida entidade filantrópica nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021.



    A presidente da Associação do Deficiente Motor foi inquirida pelo MPT no procedimento preparatório nº 000475.2019.09.000/1 e seu depoimento evidencia, com clareza, que as verbas provenientes do termo de colaboração celebrado com o Réu são a principal fonte de receita da associação. Não existe qualquer indício nos autos de que a Associação do Deficiente Motor poderia manter suas atividades filantrópicas sem as verbas oriundas do termo de colaboração firmado com o Réu.



    Também é fato incontroverso que a Associação do Deficiente Motor e o Réu não estavam vinculados por termo de colaboração nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021.



     No entanto, conforme se verifica pelo depoimento da testemunha Eliane, vários empregados da Associação do Deficiente Motor permaneceram em atividade nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, apesar da falta de percepção de salários. Segundo o relato da testemunha Eliane, as verbas provenientes do termo de colaboração firmado com o Réu são utilizadas para pagamento dos salários dos empregados da Associação do Deficiente Motor.



    A testemunha Eliane informou que a Associação do Deficiente Motor presta serviços educacionais diferenciados para alunos com vários tipos de deficiência física e cognitiva. Ou seja, o serviço educacional prestado a esses alunos com deficiência não poderia ser descontinuado devido ao caráter fundamental da prestação.



    O art. 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com o "status" de emenda constitucional, na forma do art. 5º, § 3º, da CF) prevê o seguinte:



    1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos: 



    a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana; 



    b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais; 



    c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. 



    2. Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:



    a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência; 



    b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem; 



    c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas; 



    d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;



    e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena. 



    3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência apossibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo: 



    a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento depares; 



    b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade lingüística da comunidade surda; 



    c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas,surdo cegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. 



    4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência. 



    5. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência. (grifos nossos)



    Em igual sentido, o art. 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência(Lei nº 13.146/2015) estabelece que:



    Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência,assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 



    Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. (grifos nossos)



    Em face dessas disposições normativas, fica evidente que o Réu, enquanto Entidade da Federação, possui o dever primário de garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a uma educação inclusiva, sem discriminação e em igualdade de oportunidades.



    Sendo assim, era obrigação do Réu assegurar que, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, os alunos com deficiência atendidos pela Associação do Deficiente Motor continuassem recebendo o serviço educacional adequado às suas necessidades. Todavia, durante esses meses sem vigência de termo de colaboração, o serviço educacional foi mantido pelos empregados da Associação do Deficiente Motor, sem qualquer remuneração.



    Ou seja, os empregados da Associação do Deficiente Motor foram os genuínos responsáveis pela manutenção desse serviço público fundamental no período sem vigência de termo de colaboração e, apesar de concretizarem essa importante obrigação constitucional do Réu, não receberam nenhuma contraprestação pecuniária por suas atividades laborais.



    Houve conduta abusiva do Réu, pois, a rigor, ele se valeu da força de trabalho dos empregados da Associação do Deficiente Motor, sem qualquer retribuição financeira, para manter o serviço de educação aos alunos com deficiência nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021.



    Ainda que o repasse de verbas à Associação do Deficiente Motor nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 fosse proibido por lei em razão da falta de celebração de termo de colaboração, incumbia ao Réu continuar a prestação do serviço educacional aos alunos com deficiência de alguma maneira legítima, seja com a utilização da mão de obra dos servidores de seu próprio quadro, ou com a contratação emergencial de outros profissionais.



    A única situação inaceitável foi exatamente aquela que o Réu deixou acontecer, porquanto era vedado permitir o atendimento dos alunos com deficiência pelos empregados da Associação do Deficiente Motor, sem termo de colaboração vigente no período de agosto a outubro de 2021, e sem qualquer pagamento salarial. Com efeito, o Réu não pode simplesmente tolerar a execução indireta de um serviço público que lhe compete, sem a existência de termo de colaboração ou instrumento contratual equivalente, num contexto em que os profissionais realizadores desse serviço não auferem qualquer remuneração. Diante desse cenário, fica evidente que o Réu se utilizou dos serviços dos empregados da Associação do Deficiente Motor durante os meses de agosto,setembro e outubro de 2021, de forma manifestamente ilegal, sem nenhuma retribuição ou indenização. Por conta disso, o Réu deve indenizar os empregados da Associação do Deficiente Motor cuja força de trabalho foi utilizada pelo Poder Público nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, sem amparo em termo de colaboração e deforma não remunerada. Nesse sentido, os empregados lesados fazem jus ao pagamento de indenização individual correspondente ao prejuízo trabalhista sofrido no mencionado período,conforme a tabela constante da petição inicial (fl. 7). A propósito, no procedimento preparatório nº000475.2019.09.000/1 conduzido pelo Autor (fls. 242/244) os representantes do Réu noticiaram que já aconteceram casos de pagamento de indenização a empregados de Organizações da Sociedade Civil em períodos não cobertos por termo de colaboração.



    Em face da conduta irregular praticada pelo Réu, fica preservada a obrigação de não fazer imposta na r. sentença, na medida em que configura tutela inibitória válida e necessária para evitar a repetição do ilícito, nos termos do art. 497 do CPC.



    Mantém-se a r. sentença.”



     



    15. Depreende-se do ato reclamado que a indenização fixada em desfavor do Estado está ancorada no seu dever “de garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a uma educação inclusiva, sem discriminação e em igualdade de oportunidades”, assim como na responsabilidade civil da Administração Pública, in casu, consubstanciada pela “conduta abusiva” de manter os serviços prestados a cargo dos funcionários da associação, sem a correlata contraprestação financeira. Conforme definido no ato, “incumbia ao Réu continuar a prestação do serviço educacional aos alunos com deficiência de alguma maneira legítima, seja com a utilização da mão de obra dos servidores de seu próprio quadro, ou com a contratação emergencial de outros profissionais”. 



    16. Por sua vez, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI nº 1.923/DF, para: 



    “(...) conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, § 3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.”



    17. Assim, nota-se que a decisão proferida na ADI nº 1.923/DF diz respeito a normas diversas da Lei nº 13.019, de 2014. Além disso, apesar do que dispõe o inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014, a respeito da responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil, obtempero que o ato reclamado não negou vigência ao aludido dispositivo, porquanto baseou o direcionamento da obrigação ao Estado do Paraná em face da sua “conduta abusiva”, por conseguinte, utilizando-se de fundamentação diversa. 



    18. Consigno, também, que as alternativas cogitadas na decisão impugnada encontram respaldo no inc. XII do art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014, o qual prevê “a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade”, o que reforça a conclusão de que não houve o simples afastamento de prescrição legal (incs XIX e XX do art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014) por órgão fracionário ou o esvaziamento da sua eficácia. 



    19. Nesse contexto, não vislumbro estrita aderência entre o que decidido no ato reclamado e o que fixado por esta Suprema Corte na ADI nº 1.923/DF. Como dito alhures, o aludido paradigma de controle sequer abordou a Lei nº 13.019, de 2014. Outrossim, não reputo contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 



    20. Por outro lado, assento que a temática da condenação dos entes públicos em reclamações trabalhistas, por culpa in eligendo ou culpa in vigilando, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal, não foi objeto do ato reclamado. 



    21. Rememoro que a condenação fundou-se expressamente no dever do Estado de garantir às pessoas com deficiência o acesso à educação, com base no art. 24 da da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e no art. 27 da Lei nº 13.146, de 2015, bem como na responsabilidade civil, proveniente da opção de manter os serviços da associação filantrópica, por meio da força de trabalho dos seus funcionários, porém, sem promover o correlato pagamento.  



    22. Nessa linha de pensamento, a decisão condenatória fez expressa menção sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelos prestadores de serviço. O ato impugnado também indicou alternativa legal para que o Estado mantivesse os serviços essenciais, sem a necessidade de se valer do trabalho dos funcionários da associação ou de descumprir a legislação atinente ao repasse de recursos públicos à organização social, o que dependia de um termo de cooperação vigente.   



    23. Portanto, a meu ver, não há como reconhecer, por meio do ato impugnado, afronta aos paradigmas referentes à ADC nº 16/DF e ao Tema RG nº 246.  



    24. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) das decisões reclamadas. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e os precedentes com efeito vinculante. Sem a demonstração de que houve violação ou má aplicação do entendimento vinculante da Suprema Corte, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.



    25. Destarte, a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.



    26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de julho de 2024.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator